Tribunal: TJSP
Processo: 0053970-03.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053970-03.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SANDRO
NOGUEIRA MACEDO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
2
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: SANDRO NOGUEIRA MACEDO
Comarca: São Paulo
Voto no 12.751
Apelação. Roubo impróprio. Art. 157, § 1o, do CP. Pedido
de condenação, pelo órgão de acusação, por delito de furto
simples,
nos
termos
do
recurso.
Impossibilidade.
Insuficiência de prova. Não provimento do recurso da
acusação.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 329/335) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou a ação improcedente, absolvendo o réu do delito de roubo impróprio (cf.
art. 157, § 1o, do Código Penal CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (CPP).
A denúncia foi oferecida e recebida às fls. 130/131. O réu foi
devidamente citado (fls. 150), e apresentou defesa (fls. 136/146). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 193/195, 228/231, 256/257 e 288/292). O
Ministério Público, após encerramento da instrução processual, entendendo pela
desclassificação do delito narrado na denúncia para aquele previsto no art. 155,
caput, do Código Penal, propôs ao acusado a suspensão condicional do processo,
nos termos do art. 89, § 1o, incisos III e IV, e § 2o, da Lei no 9.099/95. Todavia, a
proposta não foi aceita pelo acusado e sua defesa e sobreveio sentença absolutória
(fls. 329/335), contra a qual o Parquet se insurge.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
3
O Ministério Público pugna pela condenação pelo delito de
furto simples, nos termos da exordial acusatória e posterior manifestação de
desclassificação.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 360/366), e houve
manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo não acolhimento
do recurso ministerial (fls. 373/376).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 30 de junho de 2016, o ora
incriminado subtraiu, para si, duas garrafas de vodka, da vítima Posto de Gasolina
Nacional, sendo que logo depois de subtraída a coisa, empregou grave ameaça e
violência contra as vítimas Jorge e Willian, a fim de assegurar a impunidade do
crime e a detenção da coisa para si (fls. 01/03).
Antes e acima de qualquer enfoque, tem-se que, de fato, o
desfecho absolutório era mesmo medida de rigor.
Como se sabe, para que se possa atribuir um juízo de
reprovação penal ao agente, necessário se faz que a prova judiciária seja segura e
conclusiva com relação à autoria e culpabilidade do incriminado, não bastando, para
tanto, somente um raciocínio de presunção, pois juízos decorrentes dessa intelecção
estão ligados à probabilidade, passível, quer se queira ou não, de incertezas. No
entanto, presente a dúvida, imprescindível se faz o julgamento a favor do réu,
evitando o cometimento de injustiça.
Feita essa observação, crê-se que nenhuma prova mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
4
concreta e mais confiável foi produzida em desfavor do recorrido SANDRO, a fim
de que seja proferido um juízo verdadeiramente real e justo a respeito da
culpabilidade como participante da empreitada delitiva noticiada.
Com efeito, a análise do conjunto probante revela a
impossibilidade de se afirmar, nesta instância, um juízo condenatório. Sopesadas
todas as provas coligidas, não se chega a um patamar mínimo de certeza da autoria
criminosa, de sorte que é mais adequada a proclamação do non liquet.
Nesse sentido, importa rememorar que não há embasamento
para proclamação da condenação nos termos delineados na inicial acusatória.
Analisando-se a prova oral colhida, não se depreende o cometimento do delito em
comento.
O apelado negou a autoria delitiva, aduzindo que na data dos
fatos celebrava a efetivação de um negócio bem-sucedido e, por conta da
comemoração misturou anabolizantes com bebidas alcoólicas, perdendo, dessa
forma, o controle pelos seus atos. Salientou morar na região há quarenta anos e
nunca ter tido qualquer problema, inclusive no posto, palco da suposta senda
delitiva, de onde era cliente. Havia pegado uma garrafa de vodka na loja de
conveniência do estabelecimento referido e disse à funcionária do caixa que
efetuaria o pagamento posteriormente, mas foi levado pelos milicianos após a
ocorrência de uma confusão do lado de fora do local. Assim que foi liberado, após a
audiência de custódia, se dirigiu ao local e efetivou o pagamento do produto
mencionado, bem como desculpou-se pelo transtorno ocasionado. Ainda é cliente do
posto e o proprietário, posteriormente, também lhe pediu desculpas.
A vítima Jorge disse que trabalhava no local na noite dos
fatos, onde o incriminado chegou já alterado. Salientou que o incriminado era
cliente antigo, mas enfrentava alguns problemas pessoais. No dia ele estava, além de
alterado, agressivo, e acabou por pegar alguns produtos da loja de conveniência sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
5
realizar o pagamento correspondente, motivo pelo qual o gerente do posto pediu
para que chamassem a Polícia. Houve confusão, ainda, com o funcionário Willian,
por questão de homofobia, uma vez que este é homossexual. Após cerca de um mês
o recorrido retornou ao local e pagou pela bebida que havia pegado. Salientou,
ainda, que no dia dos fatos o agente tentou investir contra a atendente da loja de
conveniência, mas foi retirado do estabelecimento. A confusão ocorreu em um bar
próximo ao local.
Os policiais militares relataram que foram acionados para
comparecerem no local dos fatos e populares indicaram o incriminado como a
pessoa que havia subtraído a bebida. O recorrido foi encontrado machucado,
alterado e ofereceu resistência à abordagem. Afirmou que o desentendimento teve
origem com a recusa do apelado em pagar por uma garrafa de vodka.
A testemunha de defesa, André, disse ser amigo de infância
do incriminado e com ele estava no dia dos fatos. Narrou que se encontravam no
posto de combustível, bebendo como forma de comemoração. Salientou que
constantemente comprava caixas de cerveja e distribuía para os amigos, não
presenciando o momento da prisão do recorrido. Atestou ter pagado pelas cervejas e
por uma garrafa de vodka.
A testemunha de defesa Maria, funcionária da loja de
conveniência, relatou que o apelado, no dia da ocorrência, havia ingressado no
estabelecimento com um amigo e se dirigiram à geladeira de bebidas, de onde
pegaram uma garrafa de vodka, que foi paga pelo amigo. Ambos deixaram o local e
permaneceram no posto de combustível, bebendo. Após algum tempo, o recorrido
ali ingressou novamente, já transtornado, pegou uma bebida e disse que pagaria
depois. Pediu para que pagasse naquela oportunidade, pois percebeu seu estado
alterado, preocupando-se, dessa forma, que esquecesse de efetivar o pagamento, mas
ele mais uma vez disse que pagaria posteriormente e deixou o local, em seguida.
Dessa forma, aceitou a condição, por se tratar de cliente do estabelecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
6
Instantes depois iniciou-se um entrevero no posto e o frentista Jorge pediu para que
chamasse a Polícia, desconhecendo o que aconteceu na sequência. Depois de uma
semana o apelado retornou ao local e pagou pela bebida.
Como se descura do relato dos milicianos, não havia
desproporção física entre o agente e os frentistas, a par de o incriminado não portar
qualquer tipo de arma ou ter feito menção dessa situação, tanto que o próprio órgão
de acusação requereu a desclassificação delitiva para a figura do furto simples.
Ainda que seja assim, muito embora o funcionário do posto
de combustível, Jorge, tenha atestado que o agente se encontrava alterado e nessa
condição tenha subtraído bens da loja de conveniência, sem efetivar o pagamento,
fato é que a funcionária da loja de conveniência relatou que a primeira garrafa de
bebida foi paga pelo amigo do apelado, ao passo que, com relação à segunda, houve
a concordância em seu posterior pagamento, por se tratar, o apelado, de pessoa
conhecida, pois cliente do estabelecimento.
Frise-se, por oportuno, que o pagamento foi realizado, assim
que o agente pode fazê-lo, vale dizer, após a sua liberação por ocasião da audiência
de custódia.
Tendo em vista este contexto de ausência de prova segura,
não é possível a prolação de um édito condenatório baseado em meras conjecturas.
A prova acusatória existente possui um valor probante reduzido, de tal sorte que,
confrontada a prova produzida, com a negativa do réu, relatos da testemunha Maria
e posterior pagamento do bem, como referido, conclui-se pela impossibilidade da
condenação.
Convenha-se,
dentro
desse universo probante,
seria
temerário impor-se a autoria delitiva ao apelado. O mais razoável, decerto, é a
manutenção da absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0053970-03.2016.8.26.0050 -Voto no 12.751
7
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, nos termos da fundamentação delineada, mantida a r. decisão recorrida
como posta.
Reinaldo Cintra
Relator